Tribunal: TJDFT
Processo: 0740871-74.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA AUDITORIA DE ATIVIDADES URBANAS - ESPECIALIDADE RESÍDUOS SÓLIDOS. LEI N.o 5.194/2013. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO E DA GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO - GHFI. NÃO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO AUMENTO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864 DO STF. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Tema 864 do Supremo Tribunal Federal estabeleceu que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
2. Em seu voto, o e. Ministro Relator Alexandre de Moraes, explicou que “Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. A ausência de dotação em Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias para a implementação da terceira e última parcela dos reajustes previsto pela Lei no. 5.194/2013 guarda similitude fática e jurídica com o acórdão paradigma (RE 905357), circunstância que exige a aplicação do Tema 864 e, por conseguinte, veda a concessão do reajuste.
4. No mesmo sentido: Acórdão 1970407, 0702999-19.2024.8.07.0018, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, DJe: 11/03/2025. Acórdão 1307550, 0723199-97.2017.8.07.0016, Relator(a): ALMIR ANDRADE DE FREITAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, DJe: 12/12/2020.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.